Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou a alegação de inexistência de relação jurídica proveniente de contrato de empréstimo consignado, negou os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução de valores e danos morais, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição do direito de ação em face da alegação de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado; e (ii) analisar a validade da contratação e a ocorrência de litigância de má-fé pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal aplica-se à pretensão de reparação por danos causados por defeito de serviço bancário, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O prazo prescricional conta-se a partir do último desconto indevido. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, uma vez que o último desconto ocorreu em 07/03/2022 e a demanda foi proposta em 01/02/2023.
4. O contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, incluindo instrumento contratual assinado pela parte autora, comprovação do destino dos valores contratados e inexistência de vício de consentimento ou irregularidade.
5. A ausência de requerimento de prova pericial pela parte autora em momento processual oportuno configura preclusão e impede a impugnação tardia da autenticidade contratual.
6. A destinação dos valores contratados à quitação de dívida existente foi comprovada, afastando a tese de ausência de registro em extratos bancários.
7. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos de forma deliberada, como ocorreu no caso, em que a parte autora negou a validade do contrato firmado, mesmo diante de provas robustas que confirmavam sua regularidade.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé encontra fundamento no art. 80 do Código de Processo Civil (CPC) e está amparada pela conduta dolosa da parte autora durante o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por alegada inexistência de contratação é de cinco anos, contados do último desconto indevido, nos termos do art. 27 do CDC.
2. A parte autora que não requer prova pericial no momento processual adequado sofre preclusão, não podendo impugnar a validade contratual de forma tardia.
3. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos de forma dolosa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 80 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CPC, arts. 80, 85, § 11, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.10.2020, DJe 24.11.2020.
TJDFT, Acórdão 1939631, 0716952-14.2023.8.07.0009, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 12.11.2024.
TJDFT, Acórdão 1951985, 0730436-86.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024, DJe 13.12.2024.